Tribunal: STF
Processo: Pet 12541
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Precedentes.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício dos seus direitos de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. Os denunciados, conforme narrado na Denúncia, incitaram a atuação das Forças Armadas contra os Poderes Constituídos e, com a mesma conduta, incitaram a prática de Golpe de Estado.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de LUIZ CARLOS CAMPOS VIDIGAL e PAULO CARVALHO COUTO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal.